Tribunal: STF
Processo: RE 67451
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-18
Data de publicação: 1972-10-18

Ementa:
LEGADO. A PROMESSA DE COMPRA E VENDA IRRETRATAVEL, IRREVOGAVEL E
INSCRITA NO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, FEITA PELA TESTADORA,
POSTERIORMENTE AO TESTAMENTO, LEVA A SUA CAPACIDADE. VONTADE DA
TESTADORA NO SENTIDO DE REVOGAR O LEGADO. EXTINÇÃO DO LEGADO POR
ADENÇÃO TACITA. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NOS MOLDES
DA SÚMULA 290. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.